Tribunal: STF
Processo: AR 1892
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adriana do Rocio Loro Heimoski e Outros propuseram ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de ocorrência de violação a literal disposição de lei, bem como de erro de fato (CPC/73, art. 485, V e IX), desconstituir pronunciamento formalizado no Recurso Extraordinário n. 412.576.  



    Segundo narram, impetraram mandado de segurança buscando a suspensão do art. 78 da Lei estadual n. 12.398/98 e do art. 4° do Decreto n. 721/99, em razão da alegada inconstitucionalidade das alíquotas progressivas instituídas sobre as contribuições previdenciárias dos servidores estaduais. Dizem concedida a segurança pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, afastando a imposição das alíquotas progressivas.  



    Pontuam provido o recurso extraordinário interposto pela parte ré, sob o argumento de ser constitucional, a teor da jurisprudência do Supremo, o sistema progressivo de alíquotas referente a contribuição social de servidor público, assentando, ainda, o dever de ser “observado o princípio da anterioridade nonagesimal do art. 195, § 6°, CF”.  A decisão transitou em julgado no dia 28 de junho de 2005. 



    Argumentam que, ao contrário do quanto posto no ato rescindendo, as decisões do Supremo são no sentido da inconstitucionalidade da utilização de alíquotas progressivas. Defende que os precedentes citados no decisum possuem questão de fundo distinta.  



    Sustentam que ao decidir com fundamento em precedentes em sentido oposto, configurou-se o erro de fato, apto a justificar o manejo da ação rescisória.  



    Articulam ter o Supremo afirmado, na ADI 2010 MC e na ADI 790, a inconstitucionalidade da instituição de alíquotas progressivas, a revelar a discrepância entre o ato impugnado e a jurisprudência da Corte.  



    Evocam que o reconhecimento da constitucionalidade da progressividade das alíquotas viola diretamente os arts. 195, § 9°, e 150, IV, da CF/88, que veiculam os princípios da legalidade e do não confisco.  



    Pedem:  



    A) o deferimento cautelar suspendendo-se os efeitos da decisão rescindenda (antecipando-se os efeitos da tutela pretendida), impedindo que o Estado do Paraná proceda o desconto das alíquotas progressivas na remuneração dos autores, até decisão final desta ação.



    [...]



    D) seja conhecida e julgada procedente a ação, com a consequente rescisão da decisão, proferindo-se novo julgamento da causa.  



    Em 12 de dezembro de 2015, os autores emendaram a inicial, especificando e qualificando os réus desta demanda (eDoc 13).  



    A PARANAPREVIDÊNCIA apresentou contestação (eDoc 19). Afirma ser carente a ação, em face impossibilidade jurídica do pedido. Frisa que a contribuição exigida não se qualifica como confisco. Alega que a progressividade das alíquotas encontra proteção nos princípios da isonomia e da equidade na forma de participação no custeio da seguridade social.  



    Em 19 de dezembro de 2005, o então Relator, ministro Celso de Mello, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (eDoc 22). Em 13 de maio de 2015, negou o pedido de reconsideração (eDoc 26).  



    Em 9 de junho de 2015, o então Relator afastou a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, suscitada em contestação (eDoc 28).  



    Em alegações finais, a PARANAPREVIDÊNCIA reiterou as razões lançadas na contestação (eDoc 30).  



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido (eDoc 36).  



    Em 21 de outubro de 2023, o Estado do Paraná apresentou contestação (eDoc 43). Argui não poder ser conhecida a ação, diante de impugnar-se decisão monocrática não atacada por agravo regimental, a revelar sua utilização como sucedâneo recursal. Ressalta ter sido observado entendimento jurisprudencial vigente à época, de modo que não há falar em erro de fato ou violação à lei.  



    A Procuradoria-Geral da República opinou novamente pela improcedência do pedido (eDoc 47).  



    Intimei o ente subnacional e a PARANAPREVIDÊNCIA para que esclarecessem (i) quais autores permanecem vivos e vinculados ao RPPS; (ii) quanto aos servidores falecidos, quais ainda possuem vínculo com a PARANAPREVIDÊNCIA, em face de eventual pensionamento; bem como para que (iii) informassem sobre possível perda de interesse processual ou, alternativamente, se desejariam buscar solução consensual para o caso (eDoc 64).  



    O Estado do Paraná informou que, dos autores, 4 (quatro) faleceram, todos gerando pensionamento. Esclareceu, ainda, que “os autores sofreram incidências das alíquotas progressivas da contribuição previdenciária (14%) apenas durante o período de maio de 1999 até abril de 2002”, defendendo, por essa razão, a perda do interesse processual (eDoc 70).  



    A parte autora também defendeu a ausência de interesse processual, ante à sucessão de alterações legislativas que limitaram a alíquota e modificaram o texto constitucional.  



    É o relatório. Decido.  



    2. Buscava-se, como benefício concreto para justificar o interesse processual na presente demanda, impedir que o Estado do Paraná procedesse com o desconto das alíquotas progressivas na remuneração dos autores.  



    Conforme informado pelas partes, ante as supervenientes alterações legislativas, bem como pelo fato de que “os autores sofreram incidências das alíquotas progressivas da contribuição previdenciária (14%) apenas durante o período de maio de 1999 até abril de 2002”, operou-se situação de ausência de interesse no prosseguimento do feito.  



    3. Considerando a superveniente ausência de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.  



    Ante a impossibilidade de aferir qual parte deu causa ao processo, conforme preleciona o art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, deixo de fixar honorários advocatícios.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente